Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-92.2020.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1000438-92.2020.8.11.0012
EMBARGANTE: JÂNIO FERRARI
EMBARGADA: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JÂNIO FERRARI contra acordão de desprovimento do agravo interno por ele interposto, em face de decisão monocrática de desprovimento do seu apelo contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina de homologação de sua desistência da tutela provisória de urgência cautelar proposta contra INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, para fins do art. 200, parágrafo único, do CPC e de extinção da demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. “No que tange às custas processuais, esclareço que quando a desistência ocorre antes da citação, a parte autora responde pelo seu pagamento, restando excluídos da condenação apenas os honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, custas remanescentes, havendo, pelo autor. Deixo de condenar em honorários sucumbenciais ante a falta de angularização da demanda.”
As razões de seus embargos se resumem ao fato de que em “03 de dezembro de 2020, a causídica manifestou interesse na sustentação oral, ID 65981489, ou seja, a retirada do processo de pauta. Todavia, o julgamento aconteceu sem a sustentação oral por VIDEOCONFERÊNCIA, ou qualquer manifestação do Tribunal sobre a negativa. Além do mais, a ferramenta do CLICK JUD só possibilita a seleção da sustentação oral quando liberado. Sendo assim, requer-se novo julgamento, para que seja possibilitado o gozo do pleno direito de defesa do Autor, do recurso, ofertando a oportunidade de sustentação oral por videoconferência.”
Nesse passo, a Diretora de Secretaria certificou que “o pedido de sustentação oral contido na petição id 65981489 não foi considerado para fins de retirada da sessão virtual e transferência para a sessão por videoconferência, tendo em vista o não cabimento de sustentação oral em Agravo Interno, nos termos do art. 937, CPC e art. 93, §13 do RITJ/MT.”
De fato, na hipótese em questão não é permitida a sustentação oral, ante a vedação encontrada no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o artigo 937 do CPC. Transcrevo:
“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:
I - no recurso de apelação;
II - no recurso ordinário;
III - no recurso especial;
IV - no recurso extraordinário;
V - nos embargos de divergência;
VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;
VII - (VETADO);
VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;
IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.”
E o artigo 93, §13 do RITJ/MT traz o complemento ao artigo 937 do Código de Processo Civil:
“§ 13. A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei.”
Diante do exposto, rejeito a arguição contida na petição intitulada de “embargos de declaração”.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora